Tribunal: CARF
Processo: 11516.722503/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722503/2011-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.522 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA.
ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao
SENAI quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Eduardo Newman
de Mattera Gomes, Maurício Nogueira Righetti e Mário Pereira de Pinho Filho, que lhe deram
provimento. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto (suplente convocado).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci. Não votou
a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, pois o processo era de relatoria do conselheiro Pedro
Paulo Pereira Barbosa. Presidiu o julgamento o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator ad hoc
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto
(suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Rayd Santana Ferreira e Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente). Ausente a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722503/2011-15
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722503/2011-15

Tendo sido designado Redator ad hoc pelo Presidente da Turma, para relatoria do
recurso em sessão de julgamento e posterior formalização do respectivo acórdão, sirvo-me do
relatório e da minuta de voto inseridos pelo relator original, Conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzidos.
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2201-007.420, proferido na Sessão de 06 de outubro de 2020, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência relativa às contribuições ao
INCRA e ao FNDE, bem assim para ajustar a multa do CFL 78 a fim de afastar de sua
base os supostos erros nos campos referentes ao código FPAS e OUTRAS
ENTIDADES (este último até nov/2008), além do “CNAE PREPONDERANTE”
apurado após a diligência e que coincidir com aquele declarado originalmente pela
contribuinte.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois da instauração do processo
administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste, cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da controvertida no processo
judicial. Súmula CARF no 01.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SESI. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. FNDE E INCRA. ISENÇÃO.
O Sesi, por ser uma entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo.
beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está obrigado ao recolhimento
da contribuição para o FNDE e ao INCRA.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS.
CFL 78.
Constatada a correição de informações prestadas pelo contribuinte em GFIP, esses
supostos erros devem ser excluídos da base de cálculo da multa CFL 78.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT).
ALÍQUOTA. AFERIÇÃO COM BASE EM CADA ESTABELECIMENTO DA
EMPRESA.
A alíquota da contribuição para o seguro de acidente do trabalho (SAT) deve ser aferida
individualmente com base no grau de risco desenvolvido em cada estabelecimento da
empresa, matriz ou filial, que tenha número de CNPJ próprio, ou pelo grau do risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: a isenção de que goza o Serviço
Social da Indústria (SESI) não se estende às contribuições para o Incra e FNDE.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional reproduz os fundamentos do voto
condutor do Acórdão indicado como paradigma – Acórdão no 2301-004.843, segundo qual a
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722503/2011-15

isenção conferida ao SESI era uma extensão da imunidade recíproca; que as contribuições em
questão não decorrem dos bens e serviços oferecidos pelo SESI, mas da relação trabalhista
mantida com seus empregados na condição de empregador; que a imunidade de contribuições
previdenciárias somente é concedida às entidades beneficentes de assistência social; que nem
mesmo os entes da Federação gozam da imunidade em relação àqueles empregados pelo regime
trabalhista da CLT; que a lei no 8.212, de 1.991 (art. 15) equiparou as entidades públicas às
empresas em geral; que os serviços previstos na Lei no 2.613, de 1.955 como isentos não podem
ser equiparados a uma relação de emprego mantida pelo SESI com seus trabalhadores; que além
da delimitação da isenção do SESI aos bens e serviços, a referida lei somente estende a ele o que
tiver sido concedido à União; e que a imunidade recíproca não alcança as contribuições.
O contribuinte apresentou Contrarrazões nas quais se limita a colacionar decisões
judiciais sobre o tema, e que corroborariam a tese da isenção sustentada no recorrido.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator ad hoc.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida para a apreciação do Colegiado é se a
isenção de que goza o SESI – Serviço Social da Indústria, se estende às contribuições ao Incra e
ao FNDE. Entendeu o recorrido que sim, posição contra a qual se insurge a Fazenda Nacional.
Pois bem, a controvérsia gira em torno da interpretação do alcance do art. 195, § 7
da Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Não se discute o fato de que o Serviço Social da Indústria – SESI, assim como
outras entidades que integram o chamado sistema “S”, enquadram-se na categoria de entidade
beneficente de assistência social, questão incontroversa neste caso. O que se discute é o alcance
dessa imunidade, se ela também alcançaria as contribuições incidentes sobre folhas de salário,
como é o caso das contribuições para o Incra e o FNDE (Salário-educação). É que, como se sabe,
a isenção/imunidade das entidades beneficentes de assistência social alcança apenas as
contribuições próprias.
Entendem os que sustentam a não incidência, contudo, que os artigos 12 e 13 da
Lei no 2.613, de 1.955 equiparariam, para fins de imunidade, as entidades do hoje conhecido
como sistema “S’ à própria União. Eis o teor dos referidos dispositivos.
Art. 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fossem
da própria União.
Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722503/2011-15

Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
(Vide Lei no 8.706, de 1993)
Isso faria com que se aplicasse ao caso o disposto no art. 14 da Lei no 5.172, de
1.965 (CTN), que trata da imunidade recíproca.
Esse tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que tem
decidido reiteradamente no sentido de estender a isenção dessas entidades também às
contribuições acima referidas.
Não compartilho desse entendimento. É interessante notar que o próprio
dispositivo invocado é categórico ao restringir a imunidade aos serviços e bens das entidades e,
portanto, nesse aspecto, em conformidade com o que estabelece a Lei no 8.212, de 1.995 em
relação à imunidade das entidades beneficentes e de assistência social em geral.
Mas, ainda que não fosse esse o caso, a Constituição de 1988 inaugurou uma nova
ordem constitucional, e no aspecto tributário definiu os parâmetros da incidência, não incidência
e imunidade tributárias. E a imunidade das entidades beneficentes de assistência social foi
disciplinada na Constituição no art. 195, acima reproduzido e, nesse aspecto, não há
diferenciação entre as entidades do sistema “s” e as demais entidades beneficentes e de
assistência social.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça- STJ tem decidido noutro sentido.
Porém não se trata de decisões submetidas a rito da repercussão geral de modo que não
vinculantes, e, neste caso, respeitosamente, prefiro vota segundo minhas próprias convicções.
As contribuições que ora examinamos não decorrem dos bens e serviços
oferecidos pelo SESI, mas da relação trabalhista mantida com seus segurados na condição de
empregador. O tributo em questão, portanto, tem fundamento constitucional em outro título de
nossa constituição federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
...
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
E a imunidade de contribuições previdenciárias somente é concedida, atendidos
aos requisitos legais, às entidades beneficentes de assistência social. Assim, nem mesmo os entes
da federação gozam de imunidade em relação àqueles por eles contratados pelo regime
trabalhista regulado pela CLT. A constituição federal dispõe que esses segurados pertencem ao
RGPS e, conseqüentemente, os entes da federação através de seus órgãos e entidades
contribuirão para o custeio dos benefícios a serem concedidos a esses segurados:
art. 40 (...)
§13 Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722503/2011-15

público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
E para que não houvesse dúvida quanto a condição de contribuinte dos órgãos e
entidades públicas, a Lei no 8.212/91 os equiparou às empresas em geral, sendo irrelevante a
ausência de fins lucrativos:
Art. 15. Considera-se:
I – empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
Urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
II – empregador doméstico a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade
lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei no 13.202, de 2015)
Portanto, em relação às contribuições previdenciárias mesmo os órgãos da União
são contribuintes. Esse diferenciação aqui feita é importante para a compreensão de que os
serviços previstos na Lei no 2.613, de 23/09/1955 como isentos de impostos não podem ser
equiparados a uma relação de emprego mantida pelo SESI com seus trabalhadores.
Além da delimitação da isenção ao SESI aos bens e serviços, a Lei no 2.613, de
23/09/1955 somente estende a ele o que tiver sido concedido à União e como se pode constatar
na constituição federal de 1946, na de 1967 e em nossa atual, a imunidade recíproca somente
alcança os impostos e não as contribuições sociais:
art. 150 (...)
VI – instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a) - patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
Em síntese, a isenção concedida ao SESI recai apenas sobre os impostos
incidentes sobre seus bens e serviços, não se lhes equiparando as obrigações tributárias
decorrentes das relações trabalhistas, como a contribuição previdenciária e as devidas ao FNDE
e ao INCRA.
Ressalta-se, por fim, que as contribuições devidas a outras entidades e fundos,
como INCRA e FNDE, seguem as mesmas regras de incidência e cobrança das contribuições
previdenciárias:
Lei no 11.457, de 16/03/2007:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
§ 1o A retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três
inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual diverso
estabelecido em lei específica.
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base
de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada
a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre outras bases a
título de substituição.
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722503/2011-15

§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que
diz respeito à cobrança judicial.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti (voto de Pedro Paulo Pereira Barbosa)
Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
No mérito, divergi do sempre bem fundamentado voto do ilustre Relator, pelas
razões que sintetizo adiante:
Discute-se nos autos se o SENAI é isento do pagamento das contribuições
destinadas ao FNDE e ao INCRA.
Quanto às contribuições destinadas ao INCRA, o art. 3o do Decreto-Lei 1146/70,
que consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas pela Lei 2613/55, preleciona que
elas são devidas pelas empresas. E, ao contrário da Lei 8212/91, que, no seu art. 15, parágrafo
único, admite e faz equiparações, inclusive para considerar como empresas as associações ou
entidades de qualquer natureza ou finalidade, o Decreto-Lei retro mencionado não parece ter
admitido a equiparação do SENAI à empresa. Veja-se que o art. 3o é silente a esse respeito:
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965.Vide Lei Complementar no 11, de 1971
Além disso, a hipótese de isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2613/55
alcança expressamente o SENAI, o que é amplamente reconhecido pelo STJ:
Art. 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fôssem
da própria União.
Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
(Vide Lei no 8.706, de 1993)
Da mesma forma, o salário-educação, nos termos do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, somente é devido pelas empresas. E, quando a Constituição quis permitir a
possibilidade de equiparação, ela o fez expressamente, quando tratou, por exemplo, das
contribuições incidentes nos termos do art. 195, inc. I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido,
conforme se pode ver nos seus inúmeros precedentes:

TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15
DA LEI N. 9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC
E ART. 110 DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722503/2011-15

[...]
V - Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a regra prevista
nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades
assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC - , seja quanto aos impostos, seja
quanto às contribuições. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016; STJ, REsp
n. 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de 23/5/2005; AgRg
no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado
do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp n.
1.417.601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015;
AgRg no AREsp n. 73.797/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe de 11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJU de 20/6/2005.
[...]
(EDcl no AgInt no REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. PIS - IMPORTAÇÃO. COFINS - IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO DAS
IMPORTAÇÕES FEITAS PELO SENAI. VIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DA LEI N.
2.613/1955.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que as
importações feitas pelo SENAI gozam da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n.
2.613/1955.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1704826/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SENAI.
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ISENÇÃO. LEI 2.613/55. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Por força do inserto no art. 13 do mencionado diploma legal, o benefício isentivo
fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido, expressamente, ao SENAI, bem como aos
demais serviços sociais autônomos da indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC)"
(REsp 766.796/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 6/3/06).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 11/03/2013)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SENAI.
ISENÇÃO. LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO E
PREVIU A REGRA ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES LISTADAS NO ART. 6° DA
LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES POSTERIORES QUE NÃO PREVIRAM OS
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS
COMO
SUJEITOS
PASSIVOS.
INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição ao Incra,
instituída pela Lei 2.613/1955.
2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades,
quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722503/2011-15

363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp
552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp
766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223).
3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como
entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser
beneficiário da isenção prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher
contribuição para o Incra.
4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado despercebido pela recorrente e que
não foi abordado nos precedentes mencionados. A Lei 2.613/1955, em seu art. 6°,
definiu o sujeito passivo do tributo em questão como a pessoa natural ou jurídica que
exerça uma das atividades industriais nele previstas.
5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970, que promoveu algumas modificações no
regime jurídico da contribuição ao INCRA, continuou a vincular a sujeição passiva do
tributo ao exercício de determinadas atividades, entre as quais não se encontram os
serviços sociais autônomos (art. 2°).
6. Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de identificar se o SENAI se
enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da contribuição ao INCRA. A
resposta, como visto, é negativa.
7. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se prevista
especificamente no mesmo diploma legal que criou a contribuição ao Incra, não
havendo falar em interpretação extensiva.
8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6°, da CF/88 e 41 do ADCT, além de configurar
matéria constitucional não apreciável em Recurso Especial, sob pena de usurpação da
competência do STF, representa descabida inovação recursal.
9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E O INCRA. SESI.
1. O SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem
fim lucrativo, e por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está
obrigado ao recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA.
3. Recurso especial improvido.
(REsp 363.175/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/03/2004, DJ 21/06/2004, p. 188)
No mesmo sentido o seguinte precedente deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Numero do processo: 15586.720978/2013-58
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jun 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jul 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
ISENÇÃO. Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722503/2011-15

Incra e ao salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela
vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
Numero da decisão: 2402-010.121
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar conhecer do recurso voluntário. No
mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento, para
reconhecer o direito a isenção da recorrente. Vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny
Medeiros da Silveira, que não reconheceram o direito à isenção. (documento assinado
digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (documento assinado
digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Denny
Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: Ana Claudia Borges de Oliveira.
Recentemente, em sessão de julgamento realizada em 23 de setembro de 2021, foi
igualmente reconhecida a isenção, conforme Acórdão 9202-009.927, conforme ementa e
resultado abaixo transcritos:
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA. ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra
prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao SENAI
quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por determinação do art.
19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em
face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e
Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram provimento. Declarou-se impedida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado).
A presente temática foi incluída em lista de dispensa de contestar e recorrer da
PGFN, conforme dados abaixo:
Ampla isenção tributária às entidades de serviços sociais autônomos (Sistema “S”)
Precedentes: AgInt no REsp 1307211/BA, AgRg no REsp 1417601/SE, REsp
1704826/RS, AgInt no REsp 1448097/SE
Resumo: A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos arts. 12 e
13, da Lei no 2.613, de 1955. O STF entende que o debate da matéria envolve questão
infraconstitucional, sendo interditada a interposição de recurso extraordinário.
Observação 1: Vale notar que, apesar de a referida lei conferir ampla isenção fiscal no
que se refere aos “bens e serviços”, a exegese atribuída pelo STJ a tal expressão foi
bastante elástica, abrangendo a inexigibilidade de impostos e contribuições incidentes
sobre as demais materialidades econômicas como, por exemplo, as contribuições
incidentes sobre a folha de salários.
Observação 2: A dispensa recursal não abrange as taxas.
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722503/2011-15

Observação 3: Apenas SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e
SENAC fazem jus à ampla isenção tributária de impostos e de contribuições.
Referência: Parecer SEI no 12963/2021/ME. Data da inclusão: 01/06/2022
Logo, conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 3887
DF CARF MF
Original